Tribunal: TJBA
Processo: 8061184-97.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061184-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: C. F. M. REPRESENTADA POR JULIANA FONTANA NOGUEIRA MUNIZ Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA MENOR DE IDADE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DECISÃO AGRAVADA QUE MODIFICOU PARCIALMENTE DECISÃO ANTERIOR QUANTO AOS MEDICAMENTOS E QUANTIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência, no sentido de compelir o ora Agravante e o Estado da Bahia ao fornecimento de insulina para a Agravada já havia sido deferida, no juízo de origem, desde 26/04/2018, sem que se tenha notícia da interposição do recurso cabível na ocasião. 2. Os medicamentos Insulina Tresiba e Insulina Lispro possuem, ao contrário do alegado pelo Agravante, regitro na Anvisa. A insulina Lispro integra o rol de tratamentos oferecidos pelo SUS, conforme se infere do documento de ID 299195244 dos autos originários. 3. Na petição inicial, constou, ainda, a informação de que a menor fazia uso da insulina regular e a NPH, fornecida pela “farmácia popular”, tendo esta medicação sido substituída por ordem médica, em razão da falta de controle glicêmico. 4. Ademais, a Autora encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, estando representada, inclusive, pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, de modo que, em juízo preliminar, vislumbram-se os requisitos estabelecidos pela tese vinculada ao Tema 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061184-97.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado C. F. M. REPRESENTADA POR JULIANA FONTANA NOGUEIRA MUNIZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora